Tribunal: TJPA
Processo: 0800351-54.2025.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800351-54.2025.8.14.0015

APELANTE: GENILSON SANTANA DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0800351-54.2025.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL/PA

APELANTE: GENILSON SANTANA DE LIMA

ADVOGADO: DR. ZADOQUEU BARBOSA OAB/PA 23479-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. TEMA REPETITIVO 1.258 DO STJ. EXISTÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. CONCURSO MATERIAL. APLICAÇÃO DO ART. 69 DO CP. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por
Genilson Santana de Lima
contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA que o condenou pela prática de
dois crimes de roubo majorado
(art. 157, §§ 2º, II e V, e § 2º-A, I, c/c arts. 69 e 70, do CP), praticados contra o motorista de aplicativo e contra o estabelecimento comercial “Atacarejo Preço Baixo”, fixando pena de 18 (dezoito) anos de reclusão em regime fechado e 41 (quarenta e um) dias-multa. O pedido recursal busca: (i) nulidade do reconhecimento fotográfico, por inobservância do art. 226 do CPP, com consequente absolvição por insuficiência probatória; ou (ii) subsidiariamente, a condenação por apenas um crime de roubo majorado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a alegada irregularidade no reconhecimento fotográfico impede a manutenção da condenação por ausência de provas autônomas e independentes; (ii) estabelecer se é cabível reconhecer apenas um delito de roubo majorado, afastando o concurso material previsto no art. 69 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento pessoal realizado sem observância integral do art. 226 do CPP não gera nulidade automática quando existirem provas independentes e não contaminadas, conforme orienta o Tema Repetitivo 1.258 do STJ, que autoriza o magistrado a firmar sua convicção com base em outros elementos probatórios.

4.

A confissão extrajudicial do apelante, prestada perante a autoridade policial, descrevendo minuciosamente a dinâmica dos fatos, constitui prova autônoma e independente apta a demonstrar a autoria delitiva.

5.

Os depoimentos das vítimas e testemunhas, colhidos na fase policial e confirmados em juízo, revelam harmonia, coerência e detalhamento suficientes para comprovar, de modo seguro, a participação do apelante na subtração do veículo e no assalto ao estabelecimento comercial.

6.

O reconhecimento realizado por vítima direta (motorista de aplicativo Dennis Fagner), aliado aos demais elementos probatórios, reforça a autoria, atendendo ao entendimento jurisprudencial de que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui relevância probatória diferenciada quando corroborada por outros meios (STJ, AgRg no HC 849435/SC).

7.

A prova oral, documental e audiovisual reunida no processo demonstra que o apelante participou de dois roubos distintos, com vítimas diversas e em momentos diferentes, o que impõe a incidência do concurso material previsto no art. 69 do Código Penal.

8.

Não há ilegalidade ou fragilidade probatória capaz de justificar absolvição ou redimensionamento da condenação, mostrando-se correta a manutenção integral da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não invalida o reconhe cimento quando existirem provas independentes e não contaminadas que sustentem a autoria, conforme o Tema Repetitivo 1.258 do STJ.

2.

A confissão extrajudicial, aliada à palavra das vítimas e demais elementos probatórios, constitui conjunto suficiente para a manutenção da condenação por roubo majorado.

3.

A prática de dois roubos em contextos distintos e com vítimas diferentes configura concurso material, impondo a aplicação do art. 69 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 157, §§ 2º, II e V, § 2º-A, I, 69 e 70; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema Repetitivo 1.258; STJ, AgRg no HC 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO
e

na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da decisão recorrida,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0800351-54.2025.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL/PA

APELANTE: GENILSON SANTANA DE LIMA

ADVOGADO: DR. ZADOQUEU BARBOSA OAB/PA 23479-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
GENILSON SANTANA DE LIMA
contra sentença condenatória prolatada pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que o condenou pelo crime previsto no art. 157, §§ 2°, II e V, c/c § 2°-A, I, c/c arts. 69 e 70, todos do CPB, à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, além do pagamento de 41 (quarenta e um) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Consta da inicial acusatória (ID nº 27579582) que 4 de novembro de 2024, por volta das 19h30min, no estabelecimento comercial Atacarejo Preço Baixo, no bairro Jaderlândia, em Castanhal/PA, GENILSON SANTANA DE LIMA, JOÃO JEMYSON SOUSA OLIVEIRA, KAYCK CLÉCIO ARAÚJO TEIXEIRA e JÚLIA VITÓRIA CORRÊA BOTELHO praticaram roubo majorado com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. Os apelantes renderam inicialmente o motorista DENNIS FAGNER DA SILVA REIS após solicitarem corrida por meio de aplicativo com dados falsos, mantendo-o sob grave ameaça com armas de fogo. Em seguida, dirigiram-se ao estabelecimento comercial, onde subtraíram valores em dinheiro e pertences de funcionários, além de agredir as vítimas. Após o crime, abandonaram o motorista e o veículo em local ermo. As partes ofendidas identificaram os meliantes por meio de reconhecimento fotográfico, e JOÃO JEMYSON e GENILSON confessaram a participação no delito, inclusive o uso de arma de fogo e a divisão dos valores subtraídos.

Devido aos fatos, o apelante foi denunciado como incurso na pena do artigo 157, §2º, II c/c §2º-A, I, c/c art. 69, todos do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 27585382), contra qual a defesa recorreu (ID nº 27585402)

pugnando pela nulidade do reconhecimento do Recorrente, alegando que foi realizado em desacordo com as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, ensejando a absolvição ante insuficiência de provas para condenação. Subsidiariamente, requer a condenação unicamente na capitulação do art. 157, §2º, II do Código Penal.

Constam as contrarrazões (ID nº 27585405) ao recurso, pelo improvimento do apelo.

Nesta instância revisora, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID nº 28983517).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a proferir o voto.

1.1.

Da nulidade de reconhecimento.
Inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal. Absolvição por insuficiência probatória.

A
priori
, a Defesa sustenta a nulidade da sentença condenatória sob o argumento de que estaria fundada em
indícios nulos de autoria, derivados de reconhecimento pessoal supostamente viciado,
por não observar as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

Adianto que não merece prosperar.

Recentemente foi julgado
o tema repetitivo 1258
, do Superior Tribunal de Justiça e publicado em 30/06/2025, estabelecendo que:

“(...)

3 - O
reconhecimento
de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um
reconhecimento
inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de
reconhecimento
.”

Assim, como se pode ver a seguir, existem outras provas capazes de atestar a materialidade e autoria do crime, razão pela qual não há como acolhê-la.

Friso que, ao contrário do que alega o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restam sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o Boletim de Ocorrência nº 00171/2024.101999-1 (ID nº 27579576,
fls.
02-04), Laudo de Perícia Papiloscópica nº 128/2024 (ID nº 27579576,
fls.
13-21),

Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia (ID nº 27579576,
fls.
10-11), Relatório de Investigação Policial (ID nº 27579577, fls. 14-36), bem como pelos depoimentos das vítimas (ID nº 27579576) colhidos pela autoridade policial e posteriormente prestados em Juízo.

Ressalte-se que em interrogatório policial, o Recorrente confessou a prática delitiva, descrevendo com detalhes como os fatos se sucederam (ID nº 27579576,
fls
. 30).

Nesse sentido, aponto que na sentença apelada o Juízo fundamentou-se de forma sólida nos depoimentos prestados pelas vítimas ELISANGELA DA COSTA MELO, ANTÔNIO CARLOS TEÓFILO DE MELO, ROSIANE DA SILVA FREITAS e DENNIS FAGNER DA SILVA REIS, além de outras testemunhas, incluindo depoimentos de policiais que participaram da investigação, os quais descreveram com riqueza de detalhes a dinâmica da ação criminosa, quais sejam, respectivamente:

“(...) vítima
ELISANGELA DA COSTA MELO
disse: Que visualizou a entrada dos indivíduos, que um deles rendeu seu pai, que fugiu do local antes deles a abordarem, que três entraram com rosto coberto, que um ficou no veículo, que eles levaram refrigerantes, dinheiro em espécie, que teve um
prejuízo aproximado de R$4.000,00, que eles subtraíram os aparelhos celulares de três vítimas, que não identificou os autores do crime, pois estavam encapuzados, que a ação durou aproximadamente 20 minutos
. A vítima
ANTÔNIO CARLOS TEÓFILO DE MELO
disse: Que estava no supermercado, que um carro chegou, que desceram indivíduos, que um o levou até os fundos do supermercado, que subtraiu seu aparelho celular, que o indivíduo estava armado, que estava com rosto coberto, que a ação durou 5 minutos, que levou uma coronhada, pois se recusou a desbloquear o aparelho celular, que não tinha como reconhecer os indivíduos, que identificou na delegacia uma pessoa com as mesmas características do indivíduo que o abordou, que apresentaram na delegacia duas fotografias da mesma pessoa, mas o
indivíduo que o abordou estava de máscara, de capuz, era moreno, alto, rosto fino, que viu os olhos, que o indivíduo apontava a arma para as suas costas, que o indivíduo estava o tempo todo nas suas costas, que a única visão direta que teve foi quando tal indivíduo se abaixou para recolher um aparelho celular de uma das vítimas, Thais
. A vítima
ROSIANE DA SILVA FREITAS
disse: Que um
indivíduo pegou o dinheiro do caixa, que todos os indivíduos estavam armados, que a ação durou no máximo 10 minutos
, que não conseguiu identificar nenhum dos indivíduos, pois todos estavam encapuzados. (...) A vítima
DENNIS FAGNER DA SILVA REIS
disse: Que a corrida foi solicitada por aplicativo em nome de uma mulher, que quando chegou ao local eram dois homens, com rosto descoberto, que um entrou no banco da frente, outro no banco de trás, que anunciaram o roubo, que o colocaram no banco de trás, que um deles assumiu a direção do veículo, que depois outros dois homens entraram no carro, que o vendaram, que
ficou em poder dos assaltantes por aproximadamente 1 hora e 20 minutos, que eles dirigiram o veículo até parar em um local, que o motorista continuou no veículo o vigiando, os outros desceram, que depois retornaram e saíram em fuga, que percebeu que eles trouxeram refrigerantes, que foi deixado dentro do carro em um bairro da cidade, que subtraíram apenas o suporte do aparelho celular, que os indivíduos abasteceram o carro usando seu dinheiro, que na delegacia foram exibidas fotografias e identificou o motorista do veículo e outros dois indivíduos
, que os dois primeiros entraram, que o indivíduo que tomou a direção sentou ao seu lado e ficou de frente a ele, que o outro que entrou ainda viu o rosto, antes de anunciaram o assalto, que o outro rapaz visualizou quando ele entrou, que viu o rosto pela luz do poste, que o outro que entrou na frente não viu o rosto, que identificou três, os dois primeiros que anunciaram o assalto e um terceiro que entrou no veículo depois, que não lembra o nome do indivíduo que assumiu a direção do veículo, que ele era (branco, camisa moletom, calça, sapato, magro, 1,75), que o comparsa era (moreno, calça, sapato), que o indivíduo que entrou depois era (magro, baixo, 1,67, sem chapéu, cabelo baixo cortado estilo degrade, camiseta, que viu uma tatuagem grande/cheia no braço, de bermuda e sandália), que na delegacia foram exibidas 4 fotos, que ficou duas semanas sem trabalhar direito, que desconfiava de todo mundo, que vendeu o carro, que está trabalhando de motocicleta, apenas pelo horário da manhã, que nenhuma mulher entrou no carro. A testemunha
VANESSA CAROLINE GONÇALVES DA SILVA
disse: Que visualizou 4 indivíduos correndo, que um deles, baixo, casaco preto listrado, rosto descoberto, com capuz,
entregou um pacote de refrigerante à sua filha, que um deles, o indivíduo, maior, com rosto coberto, efetuou um disparo para cima, que não os conhecia anteriormente
. (...)
IPC MATEUS DOS SANTOS ALMEIDA
disse: Que iniciaram a investigação, que obtiveram imagens das câmeras de segurança, que verificaram a dinâmica dos fatos, que
seguiram a trajetória de fuga e identificaram testemunhas que relataram que os autores do crime durante a fuga deixaram um pacote de refrigerantes com a filha da testemunha, que a testemunha, Vanessa, reconheceu que a pessoa que deixou o pacote seria o réu Genilson, e a pessoa mais alta que efetuou disparos seria o réu João, que o organizador dos assaltos seria o disciplina da facção criminosa, um adolescente, que Genilson confessou a autoria delitiva
e relatou uma reunião para planejar o crime e indicou Júlia que colaborou com a solicitação do motorista de uber, que o adolescente e o réu João foram render o motorista de uber, que Kayck entrou depois e assumiu a direção do veículo, e Genilson entrou no carro também, depois vão até o estabelecimento comercial, que o réu João confessou a autoria delitiva, que os réus tinham o objetivo de incutir medo nos comerciantes para fazê-los pagar taxas à organização criminosa, que o motorista de aplicativo reconheceu somente Kayck, que não reconheceu Genilson e João, que a vítima Antônio identificou o réu João. A testemunha
IPC TALISSAMA FERREIRA COST
A disse: Que iniciaram a investigação, que
obtiveram imagens das câmeras de segurança, que fizeram a rota deles no dia do crime, que próximo ao local onde eles abandonaram o carro conversaram com testemunhas, que exibiram os vídeos do assalto,
que a testemunha informou que eles passaram e entregaram refrigerantes a filha, que exibiram as fotos e ela indicou que
Genilson foi quem entregou os refrigerantes, que Genilson na delegacia confessou, indicando os demais autores e a dinâmica do crime
.

(...)” (grifo nosso)

Destaca-se, ainda, o reconhecimento firme realizado pelo ofendido DENNIS que identificou o Apelante como autor do delito. Tais elementos são corroborados pelos relatos das demais vítimas e testemunhas que acompanharam a consumação do crime, além do material audiovisual obtido no desenrolar da investigação criminal.

Assim, conforme pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, ainda que obtida na fase extrajudicial, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso em questão, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada por meio dos depoimentos prestados, que apontam indubitavelmente a autoria delitiva do apelante no crime a ele imputado.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

2.
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
.
No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado
, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos.

3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024) (grifo nosso)

Isso posto, percebe-se que a autoria e a materialidade delitiva do crime em comento encontram-se evidenciadas por meio das provas colacionadas aos autos, motivo pelo qual
resta insubsistente o pleito de nulidade processual e/ou insuficiência probatória, com a consequente absolvição do apelante, de modo que a decisão recorrida não merece nenhum reparo
.

1.2.

De uma única condenação pelo crime de roubo majorado, nos termos do art. 157, § 2º, inciso II, do CP
.

Por fim, a defesa do Apelante pleiteia o afastamento do concurso material de crimes, de modo que sua condenação ocorra apenas por um único crime tal seja, roubo majorado pelo concurso de pessoas.

Ocorre que, como exaustivamente demonstrado no tópico anterior, vislumbra-se que o Recorrente praticou dois crimes de roubo, contra vítimas diferentes e em momentos distintos.

Analisando os autos, constata-se que o primeiro delito se deu contra a vítima DENNIS FAGNER DA SILVA REIS, o qual teve seu veículo subtraído por GENILSON, sendo inclusive o responsável pelo seu reconhecimento na instrução criminal, com o intuito de que realizasse o transporte dos indivíduos envolvidos na prática delitiva.

Posteriormente, no supermercado ATACAREJO PREÇO BAIXO, o Apelante teria subtraído os pertencentes das vítimas ELISANGELA DA COSTA MELO e de seu pai ANTÔNIO CARLOS TEÓFILO DE MELO, enquanto o ofendido DENNIS encontrava-se fora do estabelecimento, no carro subtraído sendo feito de refém por outro indivíduo que estava junto com o Recorrente.

Assim, incabível o pedido da Defesa de condenação por um único crime de roubo, tendo em vista que as condutas praticadas por GENILSON resultaram em dois delitos distintos, tendo o magistrado sentenciante aplicado corretamente o previsto no art. 69, do Código Penal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da decisão recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, ____ de __________ de 2026.

Desa.
Eva
do Amaral
coelho

Relatora

Belém, 12/05/2026